Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705069-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: OTAVIO LEONI FRECHIANI NETO, FRANCISCO THIAGO MELO E SILVA, JOAO ROBERTO SANTOS DA SILVA, THAIS PEREIRA LOURENCO DA SILVA, THASSIO DIEGO PEREIRA LOURENCO DA SILVA, C. V. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E. F. V. D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora